Tribunal: TJBA
Processo: 8035453-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035453-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. A. C. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a continuidade da prestação contratual do plano de saúde, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. As apelantes pleiteiam a reforma parcial da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de rescisão unilateral do contrato enquanto ambas estavam em tratamento médico, entendo como justo o valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora, durante tratamento médico de doenças graves, configura ato ilícito indenizável; (ii) determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para condenação por danos morais decorrentes do cancelamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.082, estabelece que, mesmo diante de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário que se encontra em tratamento médico essencial, até a alta médica.

O cancelamento do contrato ocorreu de forma unilateral e imotivada pela apelada, mesmo após notificação prévia
(
ID 79655743
)
, em momento em que as recorrentes estavam em tratamento médico (
ID 79655750
), incluindo episódio psiquiátrico grave da filha menor da autora pouco antes da notificação
(IDs 79655751 a 79655753)
, o que caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece o dano moral em casos de rescisão indevida de plano de saúde durante tratamento médico de doenças graves.

A gravidade do contexto clínico, a interrupção indevida do plano e a obrigação de recorrer ao Judiciário para obter a continuidade da assistência caracterizam lesão à esfera moral das autoras, ensejando reparação.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando os precedentes judiciais análogos e os princípios da moderação e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II, e 35-C; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJ-BA, Agravo nº 8075418-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 17.07.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0738785-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2024; TJ-SP, AC nº 1008622-05.2020.8.26.0405, Rel. Des. Mary Grün, j. 07.03.2022; TJ-BA, APL nº 0502468-28.2014.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 23.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035453-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante A. A. C. e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .